Tribunal: TJBA
Processo: 0002507-53.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002507-53.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILVANDO DOS SANTOS TELES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PENA CONCRETA DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 497 DO STF. RECONHECIDA DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por G.S.T. contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de furto qualificado em continuidade delitiva, tipificado no art. 155, §6º c/c art. 71, ambos do Código Penal. 2. O fato criminoso: Durante o período compreendido entre os meses de julho e agosto de 2019, na cidade de Barrocas/BA, o acusado subtraiu 58 (cinquenta e oito) galinhas pertencentes à vítima E.S.S., utilizando-se do mesmo modus operandi em diversas ocasiões durante o repouso noturno. O réu se deslocava até a residência da vítima, colocava algumas galinhas em um saco e se evadia do local, vendendo os animais pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais) cada ou realizando permutas por bebidas alcoólicas. 3. As decisões anteriores: A denúncia foi recebida em 02/09/2020. O magistrado de primeiro grau condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado em continuidade delitiva, fixando pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito. A sentença foi publicada em 09/09/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, constituindo causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 6. A prescrição retroativa opera-se quando, após o trânsito em julgado para a acusação, verifica-se que o lapso temporal entre marcos interruptivos da prescrição excede o prazo prescricional correspondente à pena efetivamente imposta, conforme estabelece o artigo 110, §1º, do Código Penal. 7. Para fins de contagem do prazo prescricional em casos de crime continuado, aplica-se a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação". Assim, deve-se considerar a pena de 2 (dois) anos de reclusão, fixada antes do aumento pela continuidade delitiva. 8. Considerando a pena de 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece a prescrição "em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois". 9. As causas interruptivas da prescrição no caso foram: primeira, pelo recebimento da denúncia em 02/09/2020; segunda, pela publicação da sentença condenatória em 09/09/2024, transcorrendo entre esses marcos temporais período superior a 4 (quatro) anos, superando o prazo prescricional estabelecido para a pena aplicada. 10. O decurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória caracteriza a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva. 12. Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada, desconsiderando-se o aumento decorrente da continuidade delitiva conforme Súmula 497 do STF, sendo reconhecida de ofício quando o lapso temporal entre marcos interruptivos exceder o prazo prescricional estabelecido para a pena imposta." RECURSO CONHECIDO E DECLARADA EXTINTA, DE OFÍCIO, A PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0002507-53.2020.8.05.0248, oriundo da 1ª Vara Criminal, do Júri e das Execuções Penais da da comarca de Serrinha/BA, tendo como Apelante GILVANDO DOS SANTOS TELES, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 9 de julho de 2025.